Tribunal: TJDFT
Processo: 0731686-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
EMENTA
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. MODUS OPERANDI. CRUEL. DIVERSAS FACADAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO. ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL. NÃO CONFIGURADO. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. COMPROVADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO GARANTE A LIBERDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I- Presentes o fumus commissi delicti consolidado na presença da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria do crime imputado aos pacientes, bem como o periculum libertatis, que apontam para os pacientes como prováveis autoras dos fatos delituosos, além da prova da materialidade encartada nos autos.
II- O contexto fático apresentado demonstra a periculosidade das pacientes, na medida em que as acusadas demonstraram não se importar com a presença dos órgãos de segurança pública nas proximidades do cometimento do crime, que, vale dizer, foi, aparentemente, cometido de forma cruel desferindo diversas facadas na vítima e, ainda, em local público, ou seja, sem se preocupar com os policiais que havia nas proximidades.
III- A alegada condição pessoal favorável, esta, por si só, não tem o condão de garantir as pacientes a sua liberdade, quando todo o contexto fático recomenda o contrário.
IV- Ordem denegada.